Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO VOO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O recurso de embargos de declaração se destina a sanar vício de falta de clareza na fundamentação (obscuridade, contradição, erro material) ou de deficitária fundamentação (omissão).
2. Não ocorrendo obscuridade, omissão ou contradição, tampouco erro material no acórdão, vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser rejeitados os embargos.
3. A aplicação do previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, exige a inadmissão ou desprovimento integral do recurso interposto pela parte contrária. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Embargos de Declaração rejeitados.